Tribunal: TJSP
Processo: 2092474-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Não há na recomendação médica qualquer indicativo de perigo à saúde da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora. Decisão mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092474-53.2023.8.26.0000; Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 11/05/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

11/05/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia reparadora complementar de tratamento de obesidade mórbida. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Não há na recomendação médica qualquer indicativo de perigo à saúde da

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia reparadora complementar de tratamento de obesidade mórbida. Inconformismo. Descabimento. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Não há na recomendação médica qualquer indicativo de perigo à saúde da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora. Decisão mantida. Agravo improvido.